Tribunal: TJSP
Processo: 1024442-73.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS."(v.33078).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024442-73.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é embargada ANA CAROLINA
DA ROCHA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024442-73.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 33078 - DVN
2
VOTO No
: 33078
EMB. DECL. No: 1024442-73.2018.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBTE.
: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE
EMBDO.
: ANA CAROLINA DA ROCHA SOARES
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de
acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação. O
pronunciamento
judicial
impugnado
não
necessita
de
aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos
considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via
inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de
prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.”(v.33078).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE em face do acórdão de fls. 262/267, cuja ementa assim
ficou redigida:
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
Pretensão de declaração de nulidade da cláusula que prevê o reajuste anual
do valor da mensalidade, de acordo com a variação dos custos médico-
hospitalares e sinistralidade. Sentença de improcedência. Inconformismo da
beneficiária. Cláusula que prevê reajuste por sinistralidade que, por si só, é
válida e legal. Reajustes anuais aplicados no caso em tela, contudo, que não
foram acompanhados de justificativa técnica. Impossibilidade de aplicação
dos reajustes sem embasamento contábil e atuarial. Precedentes. Índices
substituídos por aqueles anualmente autorizados pela ANS para reajuste dos
planos individuais e familiares. Necessidade de devolução dos valores pagos
a maior, respeitada a prescrição trienal. Sentença reformada, para julgar
parcialmente
procedente
o
pedido.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO".(v.32755)”.
Os embargos de declaração apontam a
existência do vício de omissão no acórdão, porque não estipulado
o período de revisão dos reajustes considerados abusivos.
Tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024442-73.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 33078 - DVN
3
É O RELATÓRIO.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, já que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de Processo
Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para alteração do
julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ
ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo Código de Processo
Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão jurídica a
ser decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os
fundamentos aptos a influir na formação da convicção do julgador
sobre a norma aplicável à hipótese sub judice.
No caso concreto, o acórdão reconhece a
abusividade dos reajustes e determina a incidência dos índices
autorizados pela ANS. Evidentemente, o julgado se refere apenas
aos reajustes já aplicados, efetivamente impugnados pela parte
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024442-73.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 33078 - DVN
4
Não
houve
qualquer
determinação
voltada à aplicação futura de reajustes. Não há omissão, desta
feita.
Por ser entendimento corrente sob a
égide do anterior diploma processual, e extensível à nova
conformação dos embargos de declaração, agora sob regramento
do novo código processual, ainda prevalece que “mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa” (REsp 11.465-0-SP, Superior
Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator Ministro DEMÓCRITO
REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p. 1665).
No mesmo sentido: “Ora, o inconformismo
da parte quanto ao resultado do julgamento não é passível de correção
pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-se imperiosa a
rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura das vias
superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu acolhimento
com efeitos infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso convencido
da existência de vício no acórdão, evitando-se qualquer prejuízo à
parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator